Tribunal: TJMT
Processo: 1045725-54.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045725-54.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RACHID MOHAMED RACHID HASSOUN - CPF: 396.360.381-04 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELA PERMANÊNCIA NA ATIVA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra decisão monocrática que proveu apelação e reconheceu o direito de policial militar estadual ao recebimento do abono de permanência pelo período de 3 anos, 5 meses e 10 dias em que permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a transferência à reserva remunerada, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar estadual tem direito ao abono de permanência pelo período em que permaneceu em atividade após preencher os requisitos legais para a reserva remunerada; (ii) estabelecer se o pagamento do abono está condicionado à formulação de requerimento administrativo ou se é devido automaticamente desde o momento do preenchimento dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 19, autoriza o pagamento de abono de permanência ao servidor que opte por permanecer em atividade após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária.

4.

Os militares estaduais são regidos por legislação própria, conforme os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF/1988, sendo legítima a instituição do abono de permanência por norma estadual, como ocorre com a Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

5.

O art. 3º da LC/MT nº 202/2004 prevê expressamente o direito ao abono de permanência ao militar estadual que, tendo completado os requisitos legais para a reserva remunerada, opta por continuar em atividade.

6.

O autor demonstrou, por meio do Ato nº 1.808/2019, que já contava com 33 anos, 5 meses e 10 dias de tempo total de serviço e 28 anos, 2 meses e 20 dias de efetivo serviço, ultrapassando o mínimo exigido de 30 anos de serviço (sendo 20 de efetivo serviço) previsto no art. 147 da LC/MT nº 555/2014, tendo optado por permanecer em atividade por mais 3 anos, 5 meses e 10 dias.

7.

A conduta do autor revela cumprimento dos pressupostos fáticos e legais para o recebimento do abono de permanência, uma vez que optou voluntariamente por continuar no serviço ativo mesmo após o preenchimento dos requisitos para a inatividade.

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o abono de permanência é devido desde a data em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento expresso (STF – ARE 1504857 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.09.2024).

9.

A exigência de requerimento formal como condição para o recebimento do abono contraria a finalidade do instituto e o princípio da eficiência administrativa, devendo prevalecer o critério objetivo do preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos legais para transferência à reserva remunerada, opta por permanecer em atividade, desde que haja previsão em legislação estadual.

2.

O pagamento do abono de permanência independe de requerimento administrativo, sendo devido desde a data em que preenchidos os requisitos legais para a inatividade voluntária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra a decisão monocrática que proveu a apelação interposta por Rachid Mohamed Rachid Hassoun e reconheceu o direito do apelante ao recebimento do abono de permanência pelo período de três anos, cinco meses e dez dias em que permaneceu em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, observada a prescrição quinquenal.

Os agravantes sustentam que o agravado não comprovou de forma inequívoca a data em que teria preenchido os requisitos legais para aposentadoria com proventos integrais, sendo que o pedido administrativo de abono foi formulado apenas após sua aposentadoria, em 24/11/2020, enquanto a transferência para a reserva remunerada ocorreu em 10/04/2019.

Defendem que o abono de permanência, previsto no § 19 do artigo 40 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, somente é devido a partir da data de solicitação expressa do servidor, conforme opção voluntária pela permanência em atividade, não sendo possível o pagamento retroativo ao momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria. Invocam, ainda, o princípio da legalidade administrativa, ressaltando que a Administração Pública está vinculada à lei e não pode conceder benefícios sem previsão legal expressa.

Requerem, assim, o juízo de retratação pelo relator, com a reforma da decisão monocrática que proveu a apelação, ou, subsidiariamente, que seja mantida a determinação de liquidação de sentença, para que o pagamento do abono seja limitado ao período em que o agravado comprove ter preenchido os requisitos legais e tenha formulado o requerimento administrativo correspondente.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Rachid Mohamed Rachid Hassoun, policial militar da reserva remunerada do Estado de Mato Grosso, propôs ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência – MTPREV, com a pretensão de receber o abono de permanência relativo ao período de 03 anos, 05 meses e 10 dias, em que permaneceu no serviço ativo após preencher os requisitos para aposentadoria.

O autor fundamentou o pedido na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que prevê o abono de permanência a militares estaduais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, e sustentou a compatibilidade da LC 202/2004 com a Constituição Federal, mesmo após a EC 103/2019, e destacou o Tema 1177 do STF como suporte à sua tese.

Em decisão monocrática o recurso de apelação foi provido e reconhecido o direito do autor ao abono de permanência, o que deu ensejo à interposição do presente agravo interno.

A insurgência veiculada neste recurso não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

A jurisprudência desta Corte Estadual possui o entendimento pacífico de que o abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/204.

Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 202/2004. Remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade.

4. A legislação estadual (LC nº 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC nº 202/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019.

(TJMT – Apelação Cível nº 1042811-17.2021.8.11.0041, desembargador Relator Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar estadual, ao abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade após implementar os requisitos para a transferência à reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. Examinar a possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais que permanecem em atividade após preencherem os requisitos para a inatividade.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal atribui aos Estados a competência para dispor sobre os direitos e deveres dos militares estaduais (arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da CF/1988). O abono de permanência aos militares estaduais, embora não previsto diretamente na Constituição Federal, pode ser instituído por legislação estadual, conforme competência atribuída pelos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, da CF/1988.

4. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 prevê expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores militares que, preenchendo os requisitos para a inatividade, optam por permanecer em atividade.

5. O autor comprovou o cumprimento dos requisitos legais e a permanência em atividade pelo período de 2 anos, 11 meses e 3 dias, conforme documentação nos autos, fazendo jus ao benefício.

6. O entendimento do STF estabelece que o abono de permanência é aplicável aos militares estaduais desde que haja previsão expressa em lei estadual (ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos para transferência à reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, desde que haja expressa previsão em legislação estadual
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §1º e 142, §3º, X; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 147; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AG. Reg. No RE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Temas 810/STF e 905/STJ.

(TJMT – Apelação Cível 1031213-66.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

De fato, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004, no seu artigo 3º, prevê que, “
o servidor civil e
militar
ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal
”.

Na hipótese, com base nos documentos juntados aos autos, especialmente o Ato nº 1.808/2019 (Id. 297303515), foi demonstrado que o autor preencheu os requisitos para concessão do abono de permanência, conforme exige a legislação estadual, a saber, a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, que dispõe:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com
30 (trinta) anos de serviço
e, destes,
no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço
;

Conforme se extrai do mencionado Ato nº 1.808/2019, o apelante, militar estadual da Polícia Militar de Mato Grosso, atingiu o tempo de serviço necessário à transferência para a reserva remunerada (30 anos, nos termos do art. 147 da LC nº 555/2014), já que, nos termos do referido ato administrativo, o apelado contava “
com tempo total de 33 anos, 5 meses e 10 dias de serviço, e, destes, 28 anos, 2 meses e 20 dias de efetivo serviço
”, tendo, portanto, optado por permanecer em atividade por 03 anos, 05 meses e 10 dias.

Esse dado é central: o abono de permanência tem como pressuposto fático a permanência voluntária no serviço ativo mesmo após preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária ou reserva remunerada. A conduta do autor — ao não requerer a transferência para a reserva remunerada no momento em que atingiu o tempo de serviço e ao continuar exercendo suas funções — configura exatamente o comportamento que o legislador quis incentivar ao criar o abono: a manutenção do servidor na ativa para evitar despesas adicionais ao Estado. Assim, é inegável que, no plano fático, o autor preencheu os requisitos objetivos exigidos pela norma para o recebimento do benefício.

Por fim, “[...]
na forma da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência é devido desde a data em que atendidos os pressupostos para a aposentadoria, tendo como pressupostos apenas o preenchimento desses requisitos e a permanência na ativa. O benefício não pode ser condicionado a nenhuma outra exigência, nem mesmo ao respectivo requerimento ou à juntada de documentos, pelo que o termo inicial do pagamento será sempre a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria
[...]” (STF – ARE 1504857 ED-AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, divulg. 15-10-2024, public. 16-10-2024).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025